Tribunal: TJSP
Processo: 1002165-64.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
indenização por danoS moraIS – Alegação de ofensas de conteúdo discriminatório e demonstrando intolerância religiosa por parte da ré – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Descabimento – Expressões utilizadas nas mensagens trocadas que demonstram mais insatisfação com o término do relacionamento amoroso entre as partes, que teria deixado dívidas em nome da apelada e seus

Ementa:
indenização por danoS moraIS – Alegação de ofensas de conteúdo discriminatório e demonstrando intolerância religiosa por parte da ré – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Descabimento – Expressões utilizadas nas mensagens trocadas que demonstram mais insatisfação com o término do relacionamento amoroso entre as partes, que teria deixado dívidas em nome da apelada e seus familiares, que discriminação religiosa – Decisão que analisou adequadamente as questões suscitadas, aquilatando com equilíbrio o contexto fático, dando exato deslinde à matéria – Ratificação de seus fundamentos (art. 252 do novo RITJSP) – RECURSO IMPROVIDO.